Tribunal: TJBA
Processo: 8048786-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048786-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO REBOUCAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. POSSE ANTERIOR DA AGRAVADA POR QUASE UMA DÉCADA. DECISÃO LIMINAR EM INTERDITO PROIBITÓRIO FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

II. A existência de sérias controvérsias sobre a regularidade da aquisição do imóvel, somada à posse longeva da agravada, amparada por aparente justo título (dação em pagamento por honorários advocatícios) e decisão liminar favorável em interdito proibitório, afasta a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

III. O perigo de dano não se caracteriza quando a situação perdura há anos sem alteração fática relevante e o agravante adquiriu o imóvel já ciente da ocupação pela parte adversa.

IV. A complexidade da situação fática e jurídica, evidenciada pela existência de múltiplas ações judiciais em curso, incluindo usucapião ajuizada antes da aquisição pelo agravante, recomenda a manutenção do status quo até cognição exauriente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8048786.55.2022.805.0000, em que figuram como agravante
CAIO REBOUÇAS DA SILVA
e como agravada
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça